Tribunal: TJSP
Processo: 1001229-79.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA QUE ANULA PROCESSO ADMINISTRATIVO.

"A decretação de nulidade no processo administrativo depende da demonstração do efetivo prejuízo para as partes, à luz do princípio pas de nullité sans grief" (STJ: AgR no REsp 1.186.672, j. 5-9-2013). Inocorrência de motivo a que arrimar a nulidade.

Provimento da apelação e da remessa obrigatória, que se tem por

Ementa:
DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA QUE ANULA PROCESSO ADMINISTRATIVO.

"A decretação de nulidade no processo administrativo depende da demonstração do efetivo prejuízo para as partes, à luz do princípio pas de nullité sans grief" (STJ: AgR no REsp 1.186.672, j. 5-9-2013). Inocorrência de motivo a que arrimar a nulidade.

Provimento da apelação e da remessa obrigatória, que se tem por indicado.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000221030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001229-79.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, é apelado
JOSÉ CICERO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento à apelação e à remessa obrigatória.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 27 de março de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1001229-79.2019.8.26.0529 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR –Voto 55.682 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1001229-79.2019.8.26.0529
Procedência: Santana de Parnaíba
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.682)
Apelante:
José Cícero da Silva
Apelado:
Município de Santana de Parnaíba
DEMISSÃO
DE
SERVIDOR
PÚBLICO.
SENTENÇA
QUE
ANULA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
“A
decretação
de
nulidade
no
processo
administrativo depende da demonstração do efetivo
prejuízo para as partes, à luz do princípio pas de
nullité sans grief” (STJ: AgR no REsp 1.186.672, j. 5-
9-2013). Inocorrência de motivo a que arrimar a
nulidade.
Provimento
da
apelação
e
da
remessa
obrigatória, que se tem por indicado.
RELATÓRIO:
1.
José Cícero da Silva ajuizou demanda contra a
Municipalidade de Santana do Parnaíba com o escopo de
obter a declaração de nulidade do processo administrativo
que culminou em sua demissão, pretendendo o autor,
ainda, reintegrar-se no cargo de Guarda Municipal, com o
recebimento dos valores remuneratórios concernentes ao
período em que ficou afastado de suas funções.

AC 1001229-79.2019.8.26.0529 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR –Voto 55.682 3
Sustenta o demandante, em resumo, que por seus
integrantes terem porte de arma de fogo, a Guarda civil
comunitária de Santana de Parnaíba sujeita-se aos
termos da Lei federal 10.826/2003 (de 22-12), de modo
que cumpre à Corregedoria da Guarda Municipal, nos
termos do art. 14 da Lei federal 13.022/2014 (de 8-14), a
apuração
de
infrações
disciplinares
atribuídas
aos
servidores integrantes dessa classe.
Alega, nesse quadro, a nulidade do processo
administrativo disciplinar que rematou por sua demissão,
seja
porque
o
instaurou
comissão
processante
permanente comum, com a participação de um servidor
ocupante de cargo comissionado inclusive, seja porque
houve prejuízo de sua defesa, uma vez que os fatos
narrados para justificar sua demissão divergem daqueles
que motivaram a propositura do mesmo processo administrativo.
2.
Decisão monocrática, proferida nesta Corte, negou
provimento ao recurso incidental interposto pelo autor
contra a r. decisão de origem que negou liminar para
antecipação da tutela (Ag 2092689-68.2019 -e-págs.
437-41).
3.
Ao fim, o M. Juízo de primeiro grau, entendendo
inviável
ser
a
comissão
processante
composta
por
servidores não estáveis, julgou procedente o pleito,
determinando a reintegração do autor no cargo público e
o pagamento de todos os vencimentos e vantagens que
considerou indevidamente suprimidos. Condenou ainda a
requerida, por fim, no pagamento de custas e despesas

AC 1001229-79.2019.8.26.0529 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR –Voto 55.682 4
processuais e honorários de advogado, assinados estes
em 10% do valor da causa (e-págs. 955-61).
4.
Apelou o Município de Santana de Parnaíba,
sustentando, em resumo, que, a despeito de seu início
por meio de comissão processante comum, o vertente
processo administrativo disciplinar foi concluído pela
Corregedoria da Guarda Municipal, que, ratificando todos
os atos realizados pela comissão anterior, concluiu pela
demissão do demandante, não havendo motivo para
invalidar, a esta altura, o ato administrativo hostilizado (e-
págs. 963-72).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 980-3).

É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 8 de janeiro de 2020, observando-se a
fruição de férias deste Relator no período de 7 a 31 de
janeiro de 2020 (e-pág. 985).
VOTO:
5.
Consolidado está no STJ o entendimento de que:
“A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica
a sentenças ilíquidas” (verbete sumular 490).
Reputa-se, pois, interposto o reexame oficial.
6.
Na espécie, o objetivo do demandante é o de
desconstituir o processo administrativo disciplinar que lhe
acarretou a demissão do cargo público de Guarda Civil

AC 1001229-79.2019.8.26.0529 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR –Voto 55.682 5
municipal de Santana de Parnaíba, sobre o fundamento
de que, ao par de a comissão processante não ter
competência para instaurar processo administrativo contra
servidores
da
Guarda
municipal
do lugar, um dos
servidores integrantes da comissão
Leonardo Corrêa
Sigolo ocupava cargo comissionado (cf. e-pág. 952-3).
Alega o autor ainda dissonância entre os fatos
inicialmente narrados e os que se adotaram, a final, para
justificar-lhe a demissão.
7.
Afasta-se, de início, o alegado detrimento do
exercício do contraditório e da ampla defesa no versado
processo disciplinar.
Consta dos autos que se infligiu a penalidade de
demissão por ter o demandante
“deixado de cumprir ato de ofício (patrulhamento
preventivo) e ter descumprido ordem direta de
superior hierárquico (insubordinação grave em
serviço) no dia 02/04/2015 e nos dias que se
seguiram,
permanecendo
aquartelado
na
3a,
deixando assim de observar os princípios mínimos
de atuação das Guardas Municipais dispostos no
artigo 3o, inciso III do Estatuto Geral das Guardas
Municipais,
lei
13.022/2014,
seus
deveres
capitulados nos artigos 17, XXII da lei 2.594/2004
e 134, II e IV da lei 34/2011 e cometeu as
infrações
disciplinares
capituladas
como
de
natureza grave, insculpidas no artigo 24, III, V e
XXXVIII agravada pelas disposições do artigo 40,
II, V, VI e VII da lei 2.594/2004, incorrendo ainda,
nas proibições do artigo 135, I, IV e XV da lei
34/2001” (cf. e-pág. 413),
dispositivos estes que constam, com integral reprodução
de seu teor, na portaria instauradora do processo

AC 1001229-79.2019.8.26.0529 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR –Voto 55.682 6
administrativo (cf. e-pág. 35).
Averbe-se que o controle jurisdicional da inflição
de penalidade administrativa está confinado ao exame da
competência, da observância dos motivos e fins legais e
da regularidade procedimental, não incumbindo ao Poder
judiciário ir além de ver os atos administrativos, na dicção
de SEABRA FAGUNDES, sob o estrito “prisma da
legalidade”, interditando-se a aferição de mérito, no qual
se envolveria se lhe competisse revalorizar provas que se
apurem existentes e dotadas, quodammodo, de força
indiciária.
Consoante firme jurisprudência do STJ
no
RMS 19.785, j. 10-10-2006 , “no âmbito do controle
jurisdicional do processo administrativo disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a
regularidade do procedimento, à luz dos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal”,
ou, em outro julgado, da mesma Corte superior:
“A atuação do Poder Judiciário se circunscreve ao
campo da regularidade do procedimento e à
legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa
qualquer incursão no mérito administrativo e tampouco reapreciar as provas coligidas na
sindicância” (MS 9.056, j. 27-4-2005).
8.
No mais, verifica-se que o processo administrativo
foi instaurado aos 15 de maio de 2015, sendo inicialmente
conduzido por quatro dos seis membros designados para
integrar
a
“comissão
permanente
processante”,
nos
termos da Portaria local 20, de 30 de março de 2015,

AC 1001229-79.2019.8.26.0529 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR –Voto 55.682 7
mais especificamente pelos servidores Antonio Roberto
Chacon de Oliveira, André Lourenço Corrêa, Klauber
Santos Cruz e Felipe Augusto Roim Lombisani (e-págs.
35, 37, 39, 41, 195, 289).
Leonardo Corrêa Sigolo, primeiramente nomeado,
aos 11 de novembro de 2015 para ocupar o cargo
comissionado
de
assessor
técnico
de
gabinete, foi
designado aos 18 de novembro seguinte, por meio da
Portaria 196-GP-CPP para compor a discutida comissão
permanente processante, no lugar da servidora Cristina
Cândida da Silva Corrêa (cf. e-págs. 37 e 255).
Ora, não se avista que a mera participação desse
servidor comissionado seja mácula suficiente a anular o
processo
administrativo,
certo
que
não dispondo a
normativa local a respeito do vínculo existente entre a
Administração pública e o servidor designado para
integrar a comissão processante, aplica-se, de modo
supletivo, o disposto no art. 149 da Lei federal 8.112/90
(de 11-12), que dispõe:
“O
processo
disciplinar
será
conduzido
por
comissão composta de três servidores estáveis
designados pela autoridade competente, observado
o disposto no § 3o do art. 143, que indicará, dentre
eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de
cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter
nível de escolaridade igual ou superior ao do
indiciado” (grifos nossos).
É que admite o STJ a possibilidade de, nos casos
em que existam lacunas nas leis locais, aplicar-se, de
modo
subsidiário,
aos
procedimentos
administrativos
disciplinares, a Lei federal 8.112/1990 (de 11-12):

AC 1001229-79.2019.8.26.0529 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR –Voto 55.682 8
“A Lei n. 8.112/1990 pode ser aplicada de modo
supletivo
aos
procedimentos
administrativos
disciplinares estaduais, nas hipóteses em que
existam lacunas nas leis locais que regem os
servidores públicos” (RMS 60.493, j. 19-9-2019;
AgInt no RMS 54.617, 6-3-2018; AgR no RMS
26.095).
Ora, nesse quadro, embora Leonardo Corrêa Sigolo
tenha, com efeito, integrado a comissão processante,
contava ela com a participação de outros três servidores
estáveis, observando-se, assim, a exigência do art. 149
da Lei federal 8.112, de 1990.
9.
Além disso, em 1o de setembro de 2018, por meio
da Portaria 4.803, ou seja, antes do julgamento do
processo administrativo disciplinar, o Prefeito municipal
de Santana de Parnaíba (em exercício) instituiu a
“Comissão Permanente Processante da Corregedoria da
Guarda Municipal Comunitária”, designando servidores de
cargos efetivos para compor o colegiado que, substituindo
a comissão anterior, ratificou todos os atos até então
praticados (e-págs. 383 e 385).
Averbe-se que conforme entendimento do STJ,
“A
decretação
de
nulidade
no
processo
administrativo depende da demonstração do efetivo
prejuízo para as partes, à luz do princípio pas de
nullité sans grief” (STJ: AgR no REsp 1.186.672, j.
5-9-2013; REsp 1.225.426, j. 27-8-2013; MS 09823,
j. 14-8-2013).
De modo que, insuficientes são os argumentos
mere formales suscitados pelo recorrente para o fim de
reconhecer-se a nulidade do processo alvejado.

AC 1001229-79.2019.8.26.0529 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR –Voto 55.682 9
10.
Observa-se, em ordem ao prequestionamento indispensável ao recurso especial e ao recurso
extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos
se encontram, quodammodo, albergados nas questões
decididas.
DO EXPOSTO, pelo meu voto, acolhe-se a remessa
obrigatória e a apelação da Municipalidade de Santana do
Parnaíba para reconhecer a improcedência da demanda
ajuizada por José Cicero da Silva (autos 1001229-79.2019
da Vara da Comarca de Santana do Parnaíba).
Invertem-se,
pois,
os
ônus
de
sucumbência,
observando-se, contudo, ser o autor beneficiário da
gratuidade processual.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.

Des. RICARDO DIP relator